Tribunal: CARF
Processo: 10280.903084/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.903084/2013-12
ACÓRDÃO
1003-004.519 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS MENSAIS. DCOMP. SÚMULA CARF No 177.
As estimativas de IRPJ compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo do tributo, ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do relator.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.519 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903084/2013-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALBRAS – Alumínio Brasileiro S.A.
contra acórdão da 1a Turma da DRJ/Belém (Acórdão no 01-33.726, sessão de 23/02/2017), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
que não homologou integralmente compensações de IRPJ relativas ao ano-calendário de 2007.
O despacho de origem reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de
IRPJ, glosando valores de estimativas mensais compensadas via PER/DCOMP, ao fundamento de
que tais estimativas não haviam sido efetivamente pagas, por estarem vinculadas a créditos de PIS
e Cofins cuja compensação não fora homologada pela Receita Federal.
No recurso, a contribuinte sustenta, em síntese:
Nulidade do procedimento, por ausência de termo de início de ação fiscal e de
intimação prévia, em violação ao devido processo legal e ao direito de defesa (arts. 7o a 9o e 59 do
Decreto 70.235/1972);
Inexistência de autonomia dos débitos glosados, pois vinculados a créditos de
PIS/Cofins ainda em discussão administrativa nos processos no 10280.722256/2009-72 e
10280.722248/2009-26, de modo que haveria suspensão da exigibilidade (art. 151, III, do CTN);
Inaplicabilidade de multa de ofício e de juros de mora, uma vez que não há mora
imputável à contribuinte nem crédito tributário definitivamente constituído, sendo indevida a
imposição de encargos em lançamentos efetuados apenas para prevenir decadência (arts. 63 da
Lei 9.430/1996 e 161 § 2o do CTN);
A recorrente invoca precedentes do próprio CARF que afastam a aplicação de multa
e juros em hipóteses de lançamento preventivo de decadência ou compensações com
exigibilidade suspensa, bem como doutrina de Zuudi Sakakihara e Sacha Calmon Navarro Coelho
sobre a impossibilidade de caracterização de mora em tais circunstâncias.
Aduz ainda que a ausência de apuração final do lucro real impede o surgimento do
crédito tributário de IRPJ, razão pela qual os lançamentos preventivos de estimativas não
homologadas carecem de liquidez e certeza, sendo, portanto, inviáveis à luz do Parecer PGFN/CAT
no 1658/2011 e da jurisprudência do STJ citada no próprio recurso.
Com base nesses fundamentos, requer o provimento integral do recurso para
reconhecer a nulidade do despacho decisório e afastar a glosa das compensações, com o
consequente reconhecimento integral do crédito de saldo negativo de IRPJ declarado pela
contribuinte.
É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.519 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903084/2013-12
3
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Da preliminar de nulidade
Rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente. Conforme corretamente
assentado pela decisão recorrida, a análise de PER/DCOMP não exige a formalização de Termo de
Início de Ação Fiscal.
A ausência desse termo não implica cerceamento de defesa, pois todos os
elementos necessários à formação do juízo administrativo constam dos sistemas da Receita
Federal, e a contribuinte teve oportunidade plena de se manifestar em sua impugnação. Assim,
não há violação ao devido processo legal nem aos arts. 7o a 9o e 59 do Decreto no 70.235/1972.
Da multa e dos encargos moratórios
Verifica-se dos autos que não houve lançamento de multa de ofício, mas apenas a
indicação da multa de mora e dos juros de mora incidentes sobre os valores glosados. Tais
acréscimos são devidos em decorrência do art. 61 da Lei no 9.430/1996 e do art. 161 do CTN, não
havendo fundamento legal para o seu afastamento apenas em razão da suspensão da exigibilidade
que decorre da interposição de manifestação de inconformidade e recurso administrativo.
Enquanto perdurar a discussão administrativa, a exigibilidade do principal e dos
encargos permanece suspensa, mas, uma vez confirmada a glosa e encerrado o processo em
desfavor do contribuinte, tais encargos incidem desde a origem do débito, conforme expressa
previsão legal.
Da alegada ausência de liquidez e certeza dos lançamentos
A recorrente invoca Parecer da PGFN e decisões judiciais para sustentar que a
inexistência de apuração final do lucro real impediria o surgimento do crédito tributário de IRPJ,
tornando inviável o lançamento preventivo de estimativas mensais não homologadas.
Tal argumento, contudo, não se aplica ao caso concreto. Os valores aqui tratados
não resultam de apuração fiscal autônoma ou de lançamento de ofício efetuado pela
Administração, mas de débitos e créditos declarados pelo próprio contribuinte, nos quais este
expressamente reconheceu as estimativas mensais e informou compensações via PER/DCOMP. O
exame efetuado pela autoridade administrativa limitou-se a verificar a efetiva homologação
dessas compensações, não havendo qualquer inovação por parte do Fisco que pudesse
caracterizar a constituição de crédito destituído de liquidez e certeza.
Do direito creditório
No tocante ao mérito da compensação, assiste parcial razão à contribuinte. Ainda
que as compensações de estimativas mensais não tenham sido homologadas, o CARF pacificou
entendimento por meio da Súmula no 177, segundo a qual:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.519 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903084/2013-12
4
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Desse modo, deve ser reconhecido o direito da contribuinte de incluir, no cálculo do
saldo negativo de IRPJ, as estimativas declaradas em DCOMP, ainda que não homologadas, bem
como de considerar compensados os débitos declarados até o montante do crédito reconhecido.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, para dar provimento ao recurso com o fito de reconhecer,
na apuração do crédito de saldo negativo de IRPJ, as estimativas mensais compensadas via
DCOMP e, desse modo, considerar compensados os débitos correspondentes até o limite do saldo
negativo reconhecido.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 203
DF CARF MF
Original